Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela contra sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo empresarial sob alegação de fraude contratual e a configuração de dano moral decorrente do cancelamento indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora não demonstrou diligência na verificação da elegibilidade do beneficiário, conforme exigido pela Resolução Normativa ANS no 557/2022.
4. O contrato caracteriza-se como “falso coletivo”, devendo ser equiparado a plano individual, vedando-se a rescisão unilateral imotivada.
5. O cancelamento indevido do plano, acompanhado da negativa de exames médicos pretendidos, configura falha grave na prestação do serviço, violando direitos da personalidade e justificando a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, sem comprovação de fraude e acompanhada da negativa de exames médicos, configura prática indevida e enseja reparação por danos morais.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 557/2022, arts. 10, II, 15, § 3o, e 39; Código Civil, art. 186; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1991739, 0701635-82.2019.8.07.0019, Rel. Sérgio Rocha , 4a Turma Cível, j. 23/04/2025, p. 08/05/2025.